Tribunal: TJMT
Processo: 1013912-24.2024.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013912-24.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALAN HIGOR AGUIAR BARROS - CPF: 062.142.871-01 (APELADO), JORDAO SANTOS GUIMARAES - CPF: 034.810.111-21 (ADVOGADO), WILLIAN COLETA DUARTE - CPF: 654.199.101-44 (ADVOGADO), RAPIDO CUIABA TRANSPORTE URBANO LTDA - CNPJ: 33.813.869/0001-04 (APELANTE), FLAVIA PETTINATE RIBEIRO FROES - CPF: 066.343.886-10 (ADVOGADO), WALISON MARCELINO DE OLIVEIRA - CPF: 036.862.581-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. AGENTES DE TRÂNSITO. DINÂMICA DOS FATOS NÃO ESCLARECIDA PELA PERÍCIA MÉDICA E DOCUMENTOS. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por empresa de transporte urbano contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais em ação de indenização por danos materiais e morais, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais e pensão mensal vitalícia, decorrente de acidente de trânsito envolvendo atropelamento de motociclista por ônibus de transporte coletivo.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal requerida para oitiva dos agentes de trânsito que atenderam à ocorrência; e (ii) saber se o conjunto probatório produzido foi suficiente para esclarecer adequadamente a dinâmica dos fatos controvertidos e fundamentar a responsabilização civil da empresa apelante.

III. Razões de decidir

3. O indeferimento da prova testemunhal dos agentes de trânsito que atenderam à ocorrência configurou cerceamento de defesa, considerando que tais testemunhas técnicas eram essenciais para esclarecer pontos controvertidos sobre a dinâmica do acidente, especialmente quanto à possibilidade de o motorista ter evitado o atropelamento após a queda da motocicleta.

4. A dinâmica fática do acidente permaneceu envolta em nebulosidade, com versões divergentes constantes do boletim de ocorrência e do boletim de atendimento médico, sem que fossem adequadamente esclarecidas as circunstâncias determinantes da causa primária do evento e da conduta do condutor do ônibus.

5. A sentença criou situação contraditória ao aplicar a teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório para exigir da apelante a comprovação da diligência de seu preposto, mas simultaneamente negar-lhe a oportunidade de produzir a prova testemunhal necessária para tal demonstração, violando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

6. A condenação fundou-se em presunções e aplicação genérica de princípios jurídicos, sem a devida comprovação fática dos pressupostos indispensáveis à configuração da responsabilidade civil, notadamente quanto à culpa do preposto e ao nexo de causalidade entre sua conduta e o evento danoso.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e anular a sentença recorrida.

Tese de julgamento:

"1. Configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova testemunhal de agentes de trânsito quando a dinâmica dos fatos controvertidos não restou suficientemente esclarecida e tal prova é essencial para demonstração da tese defensiva. 2. É contraditório exigir da parte a comprovação de determinado fato com base na distribuição dinâmica do ônus probatório e simultaneamente negar-lhe a produção da prova necessária para tal demonstração."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 370, 373, II, 489, §1o, III e IV, e 1.010, III; CC, arts. 186, 927 e 945; CTB, art. 29, §2o.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, APL: 00020877820098110050, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 04.04.2018; TJ-MT, Apelação Cível: 1000019-95.2019.8.11.0048, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 06.12.2023; TJ-MT, 00021618320188110029, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, j. 18.05.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
RÁPIDO CUIABÁ TRANSPORTE URBANO LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Cuiabá, na
ação de indenização por danos materiais e morais c/c pedido de tutela de urgência antecipada
, ajuizada por
ALAN HIGOR AGUIAR BARROS
, que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido, ora apelante, ao pagamento de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), a título de danos morais, acrescidos dos devidos consectários legais, bem como “
ao pagamento de
pensão mensal
no valor correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do salário percebido pelo autor quando da cessação do auxílio-doença (R$ 1.529,91), o que perfaz o montante de R$ 382,48 (trezentos e oitenta e dois reais e quarenta e oito centavos), a ser paga desde a data da cessação do auxílio-doença (21/04/2023) até a data em que o autor completar 70 (setenta) anos de idade ou até o seu falecimento, o que ocorrer primeiro
”, também acrescida dos devidos consectários legais, ao reconhecer a responsabilidade civil do requerido pelo acidente sofrido pelo autor.

O apelante alega, preliminarmente, que houve cerceamento de defesa, em violação ao art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, pois o juízo de origem indeferiu a produção de prova testemunhal requerida para oitiva dos agentes de trânsito que atenderam à ocorrência, os quais poderiam comprovar que o acidente decorreu de perda de controle da motocicleta pelo próprio autor, sem qualquer interferência do ônibus envolvido. Argumenta que tal indeferimento impediu o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, configurando nulidade processual que impõe a anulação da sentença.

No mérito, sustenta que a sentença deve ser reformada, pois o conjunto probatório, especialmente o boletim de ocorrência e o boletim de atendimento médico, comprova a culpa exclusiva da vítima, afastando o nexo de causalidade entre a conduta do motorista do ônibus e o acidente. Aduz que o juízo de primeiro grau desconsiderou provas documentais idôneas e não fundamentou adequadamente sua decisão, contrariando o disposto no art. 489, §1o, III e IV, do CPC, bem como o art. 373, II, do mesmo diploma legal.

Por fim, argumenta inexistir comprovação de ato ilícito (arts. 186 e 927 do CC), destacando que o laudo pericial apenas indicou o nexo clínico entre o acidente e a lesão, não sendo apto a caracterizar o nexo causal jurídico. Subsidiariamente, requer a redução da condenação em, no mínimo, 50%, com base no art. 945 do Código Civil, diante da culpa concorrente da vítima e do alegado excesso do valor fixado a título de danos morais e pensão mensal.

Em contrarrazões apresentadas em id. 328236914, o apelado sustenta, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, sob o argumento de que a apelação não observa o princípio da dialeticidade, pois repete integralmente os fundamentos da contestação sem impugnar de forma específica os fundamentos da sentença, violando o disposto no art. 1.010, III, do CPC. Aduz que o recurso não traz novos elementos de prova ou argumentação jurídica aptos a infirmar o entendimento do juízo de origem, limitando-se a reproduzir as alegações de culpa exclusiva da vítima, ausência de ato ilícito e excesso no valor da condenação.

No mérito, o apelado refuta a alegação de cerceamento de defesa, sustentando que o indeferimento da prova testemunhal foi devidamente fundamentado, com base no art. 370 do CPC, por se tratar de prova desnecessária, repetitiva e irrelevante ao deslinde da controvérsia. Assevera que o processo foi suficientemente instruído com o laudo pericial e demais documentos, sendo legítimo o livre convencimento do magistrado quanto à suficiência das provas. Argumenta que não houve violação ao contraditório ou à ampla defesa, uma vez que o juízo de origem oportunizou a manifestação das partes e a produção de prova técnica adequada.

Afirma, ainda, que restou devidamente comprovada a responsabilidade objetiva da concessionária de transporte coletivo, nos termos do art. 37, §6o, da CF e do art. 14 do CDC, pois o nexo causal entre o atropelamento e a lesão do apelado é incontroverso. Ressalta que a tese de culpa exclusiva ou concorrente da vítima é insustentável, pois a empresa não comprovou que o motorista adotou todas as cautelas exigidas pelo art. 29, §2o, do CTB. Por fim, defende a adequação da condenação imposta, afirmando que o valor fixado a título de danos morais e pensão mensal é proporcional à gravidade das sequelas e ao caráter compensatório e pedagógico da indenização.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
RÁPIDO CUIABÁ TRANSPORTE URBANO LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Cuiabá que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido, ora apelante, ao pagamento de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), a título de danos morais, acrescidos dos devidos consectários legais, bem como “
ao pagamento de
pensão mensal
no valor correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do salário percebido pelo autor quando da cessação do auxílio-doença (R$ 1.529,91), o que perfaz o montante de R$ 382,48 (trezentos e oitenta e dois reais e quarenta e oito centavos), a ser paga desde a data da cessação do auxílio-doença (21/04/2023) até a data em que o autor completar 70 (setenta) anos de idade ou até o seu falecimento, o que ocorrer primeiro
”, também acrescida dos devidos consectários legais, ao reconhecer a responsabilidade civil do requerido pelo acidente sofrido pelo autor.

·

PRELIMINAR – DA DIALETICIDADE RECURSAL

Inicialmente, quanto à preliminar de ausência de dialeticidade recursal, suscitada em contrarrazões, entendo que não comporta acolhimento. Embora o apelado sustente que o recurso não apontaria os equívocos da decisão recorrida, verifica-se que a apelação, ainda que repita argumentos já expendidos anteriormente, expõe de forma suficiente as razões pelas quais o apelante entende que a sentença deve ser reformada.

A exposição das razões recursais, ainda que mediante a reiteração parcial de argumentos já deduzidos, foi suficiente para viabilizar o pleno exercício do contraditório pelo apelado, tanto que apresentou substanciosas contrarrazões, refutando os argumentos do apelante.

Desse modo,
REJEITO
a preliminar arguida pelo apelado.

·

PRELIMINAR – DO CERCEAMENTO DE DEFESA

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo apelante, fundada na alegação de violação ao art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, em razão do indeferimento da produção de prova testemunhal requerida para oitiva dos agentes de trânsito que atenderam à ocorrência.

O tema merece especial atenção, notadamente quando se observa que a dinâmica dos fatos controvertidos não restou suficientemente elucidada nos autos, persistindo dúvidas relevantes acerca da real causa do acidente e da conduta do motorista do ônibus.

O apelante requereu, após ser intimado para especificar provas, a produção de prova oral (id. 328236881), com a oitiva dos investigadores da Polícia Civil e dos agentes de trânsito, todos devidamente relacionados. A decisão saneadora (id. 328236883), fixou os seguintes pontos controvertidos:

“1) O Autor colidiu com um carro antes da queda, conforme relatado no atendimento médico?

2) Houve efetiva perda de controle da motocicleta devido à chuva ou outro fator externo?

3) O motorista do ônibus contribuiu para o acidente ou o atropelamento foi um evento inevitável após a queda do Autor?

4) O Autor foi atropelado já estando caído na via, sem que o motorista do ônibus tivesse qualquer chance de evitar o atropelamento, como em casos de vítima surgindo repentinamente na frente do veículo, sem tempo de reação ou caso fortuito ou força maior?

5) As sequelas alegadas pelo Autor decorrem diretamente do atropelamento pelo ônibus ou de outra causa?

6) Existe nexo de causalidade entre a conduta do motorista do ônibus e os danos sofridos pelo Autor?

7) Há culpa concorrente da vítima, conforme alegado pelo réu?

8) O autor sofreu lesões permanentes e incapacidade parcial ou total para o trabalho? Qual a extensão das lesões?

9) O Autor tem direito à pensão vitalícia em razão da incapacidade alegada?

10) A existência de dano moral indenizável pretendido pelo Autor.”

Na sequência o juízo determinou a produção de prova pericial e determinou que após a produção da aludida prova que os autos fossem remetidos à conclusão para análise da pertinência quanto a prova testemunhal.

O laudo pericial foi juntado aos autos (id. 328236897), possibilitou-se às partes manifestação quanto ao laudo e na sequência prolatou-se a r. sentença recorrida.

É salutar, contudo, consignar que
não houve indeferimento
expresso da prova oral pleiteada de modo tempestivo, e que restou solicitada com o objetivo declarado de comprovar que o acidente decorreu de perda de controle da motocicleta pelo próprio autor, sem qualquer interferência do ônibus envolvido.

A fundamentação implícita para o indeferimento da prova seria o primeiro parágrafo da fundamentação da sentença recorrida, quando se assentou o seguinte:

“Com fulcro na permissão legal do artigo 370 do CPC,
sobretudo considerando ser o juiz destinatário das provas, por estar suficientemente convencido sobre os pontos controvertidos
, tomando por base as provas carreadas no caderno processual,
passo a sentenciar o feito, na forma do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil.
” (destaques no original)

Percebe-se, então, pela fundamentação apresentada que o magistrado sentenciante compreendeu que o processo estaria suficientemente instruído com o laudo pericial e demais documentos, sendo (implicitamente) a prova oral, tempestivamente pleiteada, desnecessária, nos termos do art. 370 do CPC.

Com a devida vênia ao douto magistrado sentenciante, tal entendimento não se sustenta diante das peculiaridades do caso concreto.

Analisando detidamente os elementos probatórios constantes dos autos, verifica-se que a dinâmica fática do acidente permanece envolto em considerável nebulosidade, especialmente no que concerne aos seguintes pontos cruciais.

O Boletim de Ocorrência registra que o autor "
perdeu o controle de sua motocicleta e sofreu queda ao solo
" (id. 328222934, p. 6), mencionando ainda que "
o fator climático (chuva) pode ter influenciado o acidente
". Já o Boletim de Atendimento Médico (id. 328222937, p. 33) consigna narrativa diversa, informando que o paciente relatou ter colidido com outro veículo ("
após a colisão com o carro ao cair ao solo, um ônibus parou sobre o braço esquerdo
").

Portanto, há duas versões distintas sobre o evento: uma que aponta para perda de controle autônoma da motocicleta (possivelmente por fatores climáticos), e outra que menciona colisão prévia com terceiro veículo. Tais versões conflitantes demandam elucidação mediante prova oral, sendo insuficiente a documentação existente.

Note-se, que embora o Boletim de Ocorrência mencione que o autor trafegava pela faixa central e o ônibus pela faixa da direita, não há descrição precisa sobre a distância entre os veículos antes da queda, a velocidade em que trafegavam, ou se houve alguma manobra do ônibus que pudesse ter contribuído para o evento.

Questão absolutamente central à solução da lide diz respeito à verificação se o motorista do ônibus, após a queda do motociclista, dispunha de tempo e espaço suficientes para adotar medidas evasivas (frenagem, desvio de trajetória) capazes de evitar o atropelamento do autor já caído na via.

Essa circunstância é essencial para aferir se houve ou não conduta culposa do preposto da apelante, ou se, ao contrário, o evento configurou caso fortuito ou força maior, diante da impossibilidade fática de evitar o resultado danoso.

Igualmente relevante é investigar se o condutor do ônibus vinha observando as normas de trânsito, mantendo velocidade compatível com as condições climáticas adversas (chuva), distância de segurança adequada em relação aos demais veículos, e atenção redobrada exigida pela situação concreta.

Os agentes de trânsito que atenderam à ocorrência constituem testemunhas técnicas, qualificadas e presenciais dos fatos imediatamente posteriores ao acidente, tendo realizado a análise preliminar da cena, colhido informações dos envolvidos ainda sob o calor dos acontecimentos, e registrado suas percepções no Boletim de Ocorrência.

Além disso, a oitiva desses agentes não se confunde com o mero conteúdo documental do Boletim de Ocorrência.

O documento policial representa síntese escrita e necessariamente reduzida das percepções dos agentes, limitando-se aos campos objetivos do formulário. O depoimento pessoal em juízo, todavia, permitiria esclarecer aspectos não contemplados no documento escrito, tais como detalhes sobre a posição dos veículos, marcas de frenagem (ou ausência delas), vestígios na pista, condições climáticas precisas, estado da via, visibilidade no momento do acidente e contextualizar as conclusões registradas no boletim, especialmente quanto à afirmação de que o autor "perdeu o controle" da motocicleta, esclarecendo os elementos técnicos que fundamentaram essa conclusão.

Noutro giro, é necessário consignar que não prospera o argumento de que o Boletim de Ocorrência, na qualidade de documento público, gozaria de presunção absoluta de veracidade (art. 405 CPC), dispensando a produção de prova oral complementar. Embora os documentos públicos gozem de fé pública quanto aos fatos que o agente público declara haver praticado ou que tenham ocorrido em sua presença, tal presunção é relativa (juris tantum), admitindo prova em contrário. Ademais, conforme já mencionado, o BO não registra percepções técnicas aprofundadas dos agentes sobre a dinâmica do acidente, mas apenas síntese objetiva dos fatos narrados, sendo legítima e necessária a complementação mediante oitiva pessoal dos responsáveis pela elaboração do documento.

Nesse sentido, a oitiva das testemunhas permitiria fornecer elementos objetivos sobre a dinâmica do evento, inclusive quanto à possibilidade ou impossibilidade de o motorista do ônibus ter evitado o atropelamento, considerando fatores como distância de frenagem, velocidade estimada dos veículos, tempo de reação, atestar a credibilidade das versões apresentadas pelos envolvidos, confrontando-as com os vestígios encontrados no local e elucidar a controvertida questão da colisão prévia mencionada no boletim de atendimento médico, mas não constante do boletim de ocorrência.

O cerceamento de defesa não se configura pela mera negativa de produção probatória, mas quando tal indeferimento resulta em efetivo prejuízo à parte, impedindo-a de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito ou, no caso do réu, os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, CPC).

No caso concreto, o prejuízo é manifesto e inequívoco.

A tese defensiva do apelante sustenta-se fundamentalmente na demonstração de culpa exclusiva da vítima, argumentando que o acidente decorreu da perda de controle da motocicleta pelo próprio autor, sem qualquer contribuição do motorista do ônibus, o qual trafegava regularmente em sua faixa de rolamento.

Para comprovar essa alegação, a prova testemunhal dos agentes de trânsito revela-se não apenas útil, mas imprescindível, pois são eles os profissionais tecnicamente habilitados e presentes no local capazes de descrever objetivamente a dinâmica dos fatos.

A sentença recorrida, ao reconhecer a responsabilidade civil do apelante, fundamentou-se essencialmente na aplicação do princípio da incolumidade previsto no art. 29, §2o, do CTB, afirmando que o motorista do ônibus, por conduzir veículo de maior porte, tinha o dever de adotar todas as medidas necessárias para evitar o atropelamento.

Ocorre que tal conclusão pressupõe, logicamente, que o motorista tinha condições fáticas de evitar o evento, o que não restou devidamente demonstrado nos autos.

A perícia médica realizada limitou-se a atestar o nexo causal clínico entre o atropelamento e as lesões sofridas, mas não possui aptidão técnica para esclarecer a dinâmica mecânica do acidente, as condições de tráfego, as possibilidades de reação do motorista, ou a existência de fatores externos que tenham contribuído para o evento. Assim sendo, para fins de responsabilização civil, é imprescindível demonstrar o nexo de imputação, ou seja, se o evento decorreu de conduta culposa do motorista ou configurou caso fortuito/força maior, o que somente pode ser elucidado mediante prova testemunhal técnica.

A sentença aludiu à teoria da carga probatória dinâmica para atribuir ao apelante o ônus de demonstrar que seu motorista agiu com a devida cautela e, mesmo assim, não conseguiu evitar o atropelamento.

Sem embargo do acerto teórico de tal posicionamento, não se pode perder de vista que a distribuição dinâmica do ônus probatório pressupõe a efetiva oportunidade de produção da prova.

Não é lícito ao julgador, simultaneamente, (i) atribuir a uma das partes o ônus de provar determinado fato, e (ii) indeferir a produção da prova essencial para essa demonstração, sob pena de criar situação de impossibilidade probatória incompatível com o devido processo legal.

No caso dos autos, o apelante requereu expressamente a produção da prova testemunhal necessária à demonstração de sua tese defensiva, mas teve tal pedido indeferido. Posteriormente, foi condenado exatamente por não ter comprovado os fatos cuja prova lhe foi negada.

Tal procedimento configura evidente contradição lógica e vulnera o direito fundamental de ampla defesa.

Nesse sentido, veja-se o entendimento desta Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO -
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO - PRODUÇÃO DE PROVAS REQUERIDA E NÃO OPORTUNIZADA
- NULIDADE RECONHECIDA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO PROVIDO PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
É nula a sentença prolatada sem que tenha sido oportunizada a realização de audiência de instrução e julgamento quando se trata de matéria exclusivamente de fato, especialmente porque a produção de provas é fundamental para a certeza das alegações e para o deslinde da controvérsia
”. (TJ-MT - APL: 00020877820098110050 MT, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 04/04/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 06/04/2018 - destaquei).

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO –
REQUERIMENTO DE PROVA ORAL – JULGAMENTO ANTECIPADO – NULIDADE DA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA – RELEVÂNCIA DA PROVA – DINÂMICA DO ACIDENTE – DIVERGÊNCIA
– SENTENÇA ANULADA. APELO PROVIDO.
Havendo controvérsia acerca da responsabilidade pela causa do acidente de trânsito, notadamente a dinâmica geradora do acidente, o julgamento antecipado da lide, à mingua da produção da prova oral requestada pela parte configura cerceamento de defesa, restando necessário o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória.
Sentença anulada. Recurso provido”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000019-95.2019.8 .11.0048, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 06/12/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/12/2023 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO -
INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - NECESSIDADE DE RENOVAÇAO DA AUDIÊNCIA, COM OPORTUNIZAÇÃO DA INQUIRAÇÃO DE TESTEMUNHA - RELEVÂNCIA DA PROVA ORAL PARA O DESLINDE DO FEITO
- SENTENÇA DESCONSTITUIDA - PRELIMINAR ACOLHIDA.
Há que ser assegurada pelo Juízo a produção da prova testemunhal que parece ser a única capaz de esclarecer a dinâmica do acidente.
Reconhecido o cerceamento de defesa, impõe-se a declaração de nulidade da sentença e a devolução do processo à origem para que seja oportunizada a produção da prova testemunhal”. (TJ-MT 00021618320188110029 MT, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 18/05/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/05/2022 - destaquei).

É certo que o art. 370, parágrafo único, do CPC confere ao magistrado ampla liberdade na condução da atividade instrutória, permitindo-lhe indeferir provas consideradas desnecessárias, impertinentes ou protelatórias. Todavia, tal prerrogativa não é absoluta, encontrando limites nos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

O livre convencimento motivado não se confunde com arbitrariedade judicial. O juiz deve fundamentar adequadamente as razões pelas quais entende prescindível determinada prova, demonstrando que os elementos já constantes dos autos são suficientes para a formação de seu convencimento sobre os pontos controvertidos.

Ademais, a decisão saneadora (id. 328236883) fixou expressamente como pontos controvertidos diversas questões diretamente relacionadas à dinâmica do acidente, tais como: "
O motorista do ônibus contribuiu para o acidente ou o atropelamento foi um evento inevitável após a queda do Autor?
", "
O Autor foi atropelado já estando caído na via, sem que o motorista do ônibus tivesse qualquer chance de evitar o atropelamento, como em casos de vítima surgindo repentinamente na frente do veículo, sem tempo de reação ou caso fortuito ou força maior?
", "
Há culpa concorrente da vítima, conforme alegado pelo réu?
".

Ora, se o próprio juízo reconheceu a controvérsia sobre tais pontos, mostra-se contraditório posteriormente indeferir a produção de prova diretamente apta a elucidá-los, sob o argumento de que o processo já estaria suficientemente instruído.

Diante de todo o exposto, constata-se que o indeferimento da prova testemunhal requerida pelo apelante caracterizou cerceamento de defesa, por se tratar de prova essencial ao esclarecimento de pontos controvertidos relevantes, cuja produção foi indevidamente obstada pelo juízo de origem.

A dinâmica dos fatos não restou suficientemente comprovada nos autos, persistindo dúvidas razoáveis sobre a causa primária do acidente, a conduta do motorista do ônibus, e a possibilidade ou impossibilidade de ele ter evitado o atropelamento do autor já caído na via.

A sentença condenatória fundou-se em presunções e aplicação genérica de princípios jurídicos, sem a devida comprovação fática dos pressupostos indispensáveis à configuração da responsabilidade civil, notadamente a culpa do preposto do apelante e o nexo de causalidade entre sua conduta e o evento danoso.

Ademais, criou-se situação contraditória em que se atribuiu ao apelante o ônus de comprovar a diligência de seu preposto, mas simultaneamente negou-se a ele a oportunidade de produzir a prova necessária a tal demonstração.

Tal procedimento vulnerou direitos fundamentais do apelante, assegurados constitucionalmente, impondo a nulidade da sentença recorrida.

Por fim, saliento que o apelado requereu expressamente, em suas contrarrazões, o reconhecimento do aspecto protelatório do recurso e a aplicação de multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC. Tal pedido não comporta acolhimento. A caracterização de recurso manifestamente inadmissível ou improcedente, para fins de aplicação da penalidade, exige análise objetiva da tese recursal. No caso concreto, a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo apelante foi acolhida, demonstrando que a pretensão recursal não era manifestamente improcedente, mas sim juridicamente sustentável. Ressalto que a mera reiteração de argumentos anteriores, quando fundada em tese processual plausível que resulta no provimento do recurso, não configura, por si só, abuso do direito de recorrer ou má-fé processual.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
DOU PROVIMENTO
para
ACOLHER
a preliminar de cerceamento de defesa e anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja realizada a instrução processual completa, com a oitiva das testemunhas requeridas pelo apelante, assegurando-se o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, e, ao final, seja proferida nova sentença, devidamente fundamentada no conjunto probatório integral.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026